Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-70.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. FRAUDE. PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL. VALOR MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condená-lo a restituir ao autor o valor de R$ 15.230,00, devidamente atualizado pelos índices oficiais do TJDFT desde a data do desembolso (02/01/2024) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação. Em preliminar, sustenta a tese de ilegitimidade passiva e requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, sustenta que não houve ilícito praticado pela recorrente, tratando-se de culpa exclusiva do consumidor e de terceiros fraudadores. Pede a improcedência dos pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 59250949). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 59250949).
III. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, com amparo na teoria da asserção.
IV. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
VI. Consta da inicial que o autor foi vítima de fraude por meio de ligação do número 4004-0001, em que um indivíduo se identificou como funcionário do banco e, mediante acesso de informações detalhadas pessoais e de sua conta bancária, enganou-o com informações falsas, o que resultou em uma transferência não autorizada num montante de R$ 15.230,00, em favor de outro correntista de nome Carlos H. I. Casaria em 02/01/2023. Ao perceber a natureza fraudulenta da operação, o autor dirigiu-se à agência bancária e efetuou a alteração de suas senhas, conforme boletim de ocorrência juntado aos autos.
VII. O consumidor bancário é responsável pela guarda de seu aplicativo e senha pessoal. Todavia, constatou-se que os estelionatários também possuíam conhecimento dos dados bancários do consumidor. Nesse aspecto, a utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e bancos reforçam a responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, cabendo à instituição financeira fornecer segurança e proteção ao sigilo das informações.
VIII. Por outro lado, há de se reconhecer que o conjunto probatório demonstrou que o autor recebeu ligação fraudulenta que foi originada de número de telefone pertencente ao banco réu, fato que fez o acreditar que estava a falar com um preposto do réu, pois detinha seus dados pessoais, e, apesar de nada esclarecer na inicial, infere-se que o consumidor acabou seguindo imprudentemente as instruções informadas pelo golpista, o que resultou na realização da transferência de R$ 15.230,00. É impossível que a transferência fraudulenta tenha se efetivado sem a participação ativa do consumidor durante a ligação, pois é necessário que o fraudador tenha algum tipo de acesso franqueado pela vítima ao aplicativo bancário. É dizer: a fraude foi, em parte, concretizada porque o autor, independentemente de confirmação da legitimidade da fonte, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, permitiu o acesso dos estelionatários à sua conta bancária. Assim, é impossível abstrair a corresponsabilidade do consumidor, na medida em que a fraude se deu por colaboração do próprio correntista, que obedeceu aos comandos dos golpistas permitiu o acesso remoto ao seu aparelho e senhas, sendo necessária a mudança de senhas, bloqueio de cartão e aplicativo de celular, conforme confirmado na inicial e corroborado pelas provas juntadas aos autos.
IX. Diante desse quadro, conclui-se que o autor e o réu, de modo concorrente, contribuíram para o sucesso da fraude na realização da transferência realizada, do que se extrai que o consumidor deve responder por parte do prejuízo experimentado, devendo ser reconhecida a culpa concorrente.
X. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente e reduzir a condenação do réu, fixando o valor de R$ 7.615,00. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.